Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703557-52.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EUZA PESSOA SABINO APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, JOSE MARQUES NETO, ANA LUCIA DE JESUS D E S P A C H O Dê-se vista à parte autora/apelante acerca da manifestação da CAESB. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Certifique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator